Tribunal: TJDFT
Processo: 0716116-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716116-59.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANNE SHIRLEY FARIA DA SILVA, SKY BRASIL SERVICOS LTDA EMBARGADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA, ANNE SHIRLEY FARIA DA SILVA DECISÃO Considerando que os opostos embargos declaratórios visam a obtenção de efeitos infringentes, intime-se o embargado para, se quiser, se manifestar no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos ao relator. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito